Tribunal: STF
Processo: ADI 6615
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Impugnação dos arts. 1º e 4º da Lei 9.383/2010, do Estado do Mato Grosso, na parte em que alteram os arts. 3º, § 1º, e 7º da Lei 7.858/2002, do Estado do Mato Grosso. 3. Ausência de extinção de cargo. Mera modificação do nomen juris de cargo. Possibilidade de disposições normativas alterarem a nomenclatura de cargo. 4. Admissibilidade de aproveitamento de servidores. Necessidade de similitude entre as atribuições, de equivalência remuneratória e de identidade dos requisitos de escolaridade para ingresso. 5. Longa e gradual cadeia normativa. Presença dos requisitos fixados por esta Corte. 6. Pedido julgado improcedente.